Tribunal: TJSP
Processo: 1010362-06.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010362-06.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante MATEUS BATISTA PEREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010362-06.2020.8.26.0564 - Voto no 25.043
2
Voto no 25.043
Apelação no 1010362-06.2020.8.26.0564 (São Bernardo do Campo)
Apelante: Mateus Batista Pereira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Benefício acidentário - trabalhador - prévio requerimento
administrativo - comprovação - presença do interesse de agir -
nulidade da sentença decretada - Recurso provido
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a
petição inicial da ação acidentária ajuizada por Mateus Batista Pereira foi
indeferida e o processo julgado extinto, sem resolução do mérito (fls.
138/139).
O trabalhador apela buscando a anulação da
sentença, dando-se prosseguimento ao feito e ao final julgando totalmente
procedente a presente ação, condenando-se o INSS a concessão do
benefício acidentário (fls. 142/146).
É o relatório.
A sentença está no caso de ser afastada.
Alega o postulante que trabalhava como soldador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010362-06.2020.8.26.0564 - Voto no 25.043
3
de produção I para empresa Mercedes Benz do Brasil e, em razão das
condições agressivas de suas atividades, acabou acometido de problemas
nos membros superiores, inferiores e na coluna.
Informa o prejuízo funcional, o recebimento
pretérito de auxílio-doença e pede reparação acidentária.
O juízo singular a fls. 119 assim determinou:
“Emende o autor a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para
comprovar o prévio requerimento/indeferimento administrativo do
benefício junto ao réu, tendo em vista a ausência de comunicação de
acidente no trabalho (CAT) ou documento similar, sob pena de
indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC). Após, conclusos”.
Às fls. 121/124, o autor apresentou emenda à
inicial afirmando que “realizou o requerimento administrativo em
17/03/2020, como depreende-se do documento de fls.37, entretanto, até o
presente momento a autarquia sequer agendou perícia, nesta
oportunidade o autor reitera a pendência que ainda consta no sistema do
MEU INSS como em analise, conforme comprova o documento anexo,
assim até a presente data não houve o agendamento da pericia, ou seja,
resta excedido o prazo legal para analise. Contudo, embora a autarquia-
ré dê o prazo de 45 dias para retorno, até a presente data não houve
qualquer resposta”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010362-06.2020.8.26.0564 - Voto no 25.043
4
Utilizando-se de elementos de sua convicção o
MM. Juiz a quo, em 28.5.2020, julgou extinto o processo, sem apreciação
do mérito, por falta de interesse processual.
Passa-se ao deslinde da controvérsia.
De fato, no julgamento proferido no Pleno do
Supremo Tribunal Federal, cujo relator foi o Exmo. Min. Roberto Barroso
(RE no 631.240/MG, j. 03.09.2014), ficou decidida a necessidade do prévio
requerimento administrativo para o ingresso na via judicial.
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de
condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o
art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse
em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de
benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É
bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se
confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de
prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o
entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à
postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão,
restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010362-06.2020.8.26.0564 - Voto no 25.043
5
considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais
vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo
salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao
conhecimento da Administração , uma vez que, nesses casos, a conduta do
INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5.
Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria,
inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula
de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir
expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente
julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento
administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte:
(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a
ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção
do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está
caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as
demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas,
observandose a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será
intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de
extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS
será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo
dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente
necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido
administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a
razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário,
estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010362-06.2020.8.26.0564 - Voto no 25.043
6
todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii) , tanto a análise administrativa
quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como
data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso
extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão
recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual
deverá intimar a autora que alega ser trabalhadora rural informal a dar
entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção.
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que,
em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa,
considerando como data de entrada do requerimento a data do início da
ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que
apreciará a subsistência ou não do interesse em agir”.
Esta é a regra que vem sendo utilizada por esta
Colenda Câmara.
É garantia constitucional que nenhuma lesão ou
ameaça a direito será subtraída da apreciação judicial (artigo 5o, inciso
XXXV).
No caso, trata-se de ação acidentária objetivando
a reparação de dano ao patrimônio físico do trabalhador em razão de
acidente de trabalho por ele sofrido no exercício de suas atividades
laborativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010362-06.2020.8.26.0564 - Voto no 25.043
7
Portanto, há matéria fática a ser considerada para
análise da administração.
Ocorre que, as fls. 37, o autor juntou
comprovante que, em 17.03.2020, requereu administrativamente o
benefício por incapacidade junto ao INSS e que, até momento não obteve
nenhum parecer da autarquia.
Não se trata de comprovação do exaurimento da
via administrativa, porquanto o obreiro não está obrigado a interpor
recurso administrativo para a propositura da ação judicial, ou aguardar
indefinidamente a resposta da autarquia, mas sim de prévio requerimento
perante a autarquia.
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de
condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o
art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse
em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de
benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É
bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se
confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010362-06.2020.8.26.0564 - Voto no 25.043
8
Portanto, nos exatos termos do julgado acima
transcrito está caracterizado o interesse em agir pela resistência à
pretensão.
Assim, a sentença está no caso de ser afastada,
cabendo o retorno dos autos à 1a Instância, para regular processamento e
apreciação do mérito do pedido.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso interposto por Mateus Batista Pereira, anulando-
se a sentença recorrida para o objetivo acima colimado.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator